Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO PERFIL. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$13.599,97 a título de danos materiais e R$2.500,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço atribuindo a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.

II. Recursos próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.

III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.

IV. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 51114736) que o recorrido/autor recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, inclusive com identificado de chamada com o mesmo número do banco, perguntando se reconhecia algumas transações atípicas. Ato contínuo, o autor ao negar a pergunta foi orientado a baixar o aplicativo “ANYDESK” em seu celular e em seguida foi solicitado um código que apareceria na tela, o que foi feito. A partir deste momento foi realizado um empréstimo no valor de R$21.531,49 e, em pouco tempo, efetivado três PIX: 4.999,99, R$3.999,99 e R$4.599,99; transações que afirma ser fraudulenta, caracterizando-se o "golpe da falsa central de atendimento".

V. É incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários e que, logo após a transação o autor tomou medidas a impedir novas transações. Nota-se que registrou o boletim de ocorrência e ligou para seu gerente para bloquear a sua conta (ID 51114736). Observa-se que todas as operações foram efetivadas em um curto espaço de tempo e no mesmo dia (ID 51114737), o que corrobora com as alegações da parte autora, pois as operações fogem ao perfil das movimentações bancárias do autor, situação que caracteriza falha na segurança bancária.

VI. De outro lado, a mera alegação de que as transações foram realizadas com aposição de senha pessoal mediante cartão físico com chip não faz prova da regularidade da compra questionada, bem como não comprovar nenhuma daquelas causas excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC. Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço do recorrido capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva, devendo restituir ao autor os prejuízos sofridos. Concomitantemente, verifica-se que o autor que teve um suposto contato com a central de atendimento do recorrido em 27.01.2022, mas não comprova que tal contato foi feito por meios oficiais com o banco. Situação que não pode ser atribuída somente ao banco, demonstrando a culpa da vítima na realização do evento. Com efeito, na espécie, revela a hipótese de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil nos termos do art. 945 do CC, pois de um lado a responsabilidade é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança e, de outro, a parte autora recorrida concorreu culposamente ao dano sofrido, pois instalou aplicativo que permitiu o êxito da conduta criminosa.

VII. Nestes termos, deve-se reconhecida a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 13.599,97), ou seja, ao pagamento de R$6.799,98 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) relativo à metade da quantia debitada pelo fraudador na conta corrente do autor. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: Acórdão 1755926, 07100567120228070014, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023.)

VIII. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, deve ser acolhido o recurso nesse ponto.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconhecer a culpa concorrente do autor e da instituição financeira para reduzir a condenação de danos materiais à metade, o que perfaz o valor de R$6.799,98, corrigido monetariamente desde 27.01.2022 e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.